Tribunal: CARF
Processo: 10850.900297/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900297/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.914 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 29/04/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL
DE
CSLL.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPETÊNCIA.
PARECER NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Compete à autoridade fiscal da RFB o exame inaugural de liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ e determinar ao retorno dos autos à Autoridade Administrativa da
RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que
votava por declarar a nulidade do despacho decisório por vício material.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900297/2009-02
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo José Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de
no 14-37.317, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO em sessão de 16 de abril de 2012.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 18707.43870.300505.1.3.040094, por intermédio da qual o
contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro real – estimativa
mensal, pretende compensar débito de CSLL (código de receita: 2484)
referente a 04/2005 com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
de tributo (CSLL: 2484), efetuado em 29/04/2005.
Em decisão proferida pela DRF São José do Rio Preto em 18/02/2009 (ciência
em 03/03/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada
no presente processo “por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período”.
Em 02/04/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: a) no exercício de 2005 vinha
recolhendo o CSLL com base nas estimativas mensais e, tendo levantado
balancete de suspensão/redução (devidamente declarados na DIPJ), apurou,
em função dos pagamentos já efetuados a título de estimativas, que não possuía
débitos de CSLL no mês de março de 2005; b) contudo, por um equívoco, foi
declarado em DCTF e recolhido aos cofres públicos em relação à competência
março de 2005 um valor de CSLL de R$ 188.598,93; c) sendo indevido, o
recolhimento foi compensado pela requerente com outros débitos; d) em função
da não homologação e conseqüente cobrança desses débitos, a DCTF foi
retificada, conforme documentação anexa; e) não deve subsistir a cobrança dos
valores legitimamente compensados, pois houve mero erro formal no
preenchimento da DCTF, já devidamente corrigido; f) Além disso, a vedação
constante no art. 10 da Instrução Normativa no 600/05, cujo teor é idêntico ao
do art. 10 da Instrução Normativa no 460/04 (vigente à época dos fatos) é
manifestamente ilegal, na medida em que determina que os pagamentos por
estimativa do IRPJ e CSLL somente podem ser compensados com o IRPJ e
CSLL devidos ao final do período de apuração, ou compensados com a
estimativa do exercício seguinte; g) O artigo 35 da Lei 8.981/95 determina que
"a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso”. Dessa forma, a partir
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

do levantamento de um balanço de suspensão ou redução, é prerrogativa do
contribuinte suspender os pagamentos das estimativas, na medida em que fosse
verificado recolhimento a maior a título de IRPJ e CSLL, em relação aos
valores devidos pelo resultado apurado e projetado; h) Em decorrência disso,
pode-se apurar créditos tributários, que podem ser compensados com outros
débitos; i) Da análise do artigo 35 da Lei 8.981/95, verifica-se que a Lei não
prevê restrições quanto à utilização de eventual crédito apurado quando do
levantamento do balancete de redução ou suspensão. Nesse sentido, qualquer
ato infralegal, tal como a Instrução Normativa no 460/04, não poderia, de
maneira alguma, restringir o contido nos dispositivos legais. j) No mesmo
passo, o artigo 74 da Lei 9.430/96 permite de forma ampla e genérica a
compensação de créditos do contribuinte com débitos de quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal. Eventuais restrições à compensação estão
previstas expressamente no texto legal (rol taxativo), dentre as quais não se
enquadra a compensação de créditos oriundos de estimativas mensais de IRPJ
e CSLL.
Requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
homologando-se a compensação efetuada pela Requerente e cancelando-se a
cobrança de quaisquer débitos daí decorrentes. Protesta ainda provar o
alegado por qualquer meio de prova em Direito admitido, em especial prova
pericial e documental.
DO VOTO DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Fazendo um resumo do extenso voto da DRJ onde reproduz a legislação acerca
das compensações e sua evolução, a conclusão dada pela DRJ foi de reconhecer que seria
possível, sim, a compensação de estimativas, entretanto não homologou a compensação por
ausência de documentação.
Eis seus argumentos:
Contudo, manifestação da Cosit em Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de
dezembro de 2011, adota o entendimento de que a restituição ou compensação
de pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível, conforme ementa,
a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Portanto, o entendimento agora expresso deve ser aplicado ao julgamento em
obediência ao disposto na Portaria RFB no 3.222, de 08/08/2011, que em seu
artigo 6o estabelece que as Soluções de Consulta Interna elaboradas pela
COSIT e as por ela aprovadas terão efeito vinculante em relação às unidades
da RFB, a partir de sua publicação no sítio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) na internet.
Assim, admitido o recolhimento a maior de estimativa como pagamento
indevido ou a maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior
de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com
base na documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os
seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Diante disso, caberia a recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de março de 2005, o
imposto de renda devido e os recolhimentos que deram origem ao indébito
pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei
no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes, regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a
demonstração do resultado do exercício, etc, além dos registros pertinentes do
livro “LALUR”, principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual
(tributação pelo lucro real anual) e não ter que recolher tributo a maior
durante o ano, a contribuinte levantou balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou redução.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que referido crédito
foi apurado e compensado de acordo com as normas legais é obrigação da
pretendente. A par disso, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”. (grifei)
No caso presente, a recorrente, pretende que o indébito fiscal se exteriorize tão
somente com os dados declarados em sua DCTF, alterada em 01/04/2009 de
modo a delinear o crédito pretendido, consoante comprova o recibo de entrega
à fl. 59.
Portanto, com o recurso a esta instância julgadora o contribuinte não
apresentou qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito pleiteado.
Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos,
e a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o
correspondente valor, a restituição também almeja, para materializar o
indébito, atividade semelhante.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ
de no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente
pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não
pode ser a União condenada à restituição dos valores postulados (pela via da
compensação), sob pena de infração ao princípio do enriquecimento sem
causa. Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem
prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550SC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
Nesse prisma, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito
junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento
de
direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
DOS PEDIDOS DE PERÍCIA E DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
A perícia é prova produzida por especialista, que opina sobre questões
relevantes ao deslinde do processo. Entretanto, não há no presente auto
questão técnica que justifique a intervenção de um perito. Além do mais, não
foram atendidos pela impugnante os requisitos estabelecidos no artigo 16, IV
do Decreto 70.235/72.
No que tange ao pedido final, na peça impugnatória, de produção de prova
documental, cumpre-nos assinalar o contido nos §§ 4o e 5o do art. 16 do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal – PAF, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará
(....)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior”.
Nota-se que o contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação
de qualquer documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo
de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do
PAF.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Cientificada em 04 de maio de 2012 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário, então protocolado em 01 de junho de 2012.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em apertada síntese, alega que a decisão de piso teria inovado no fundamento da
causa de decidir do despacho decisório, pois o acórdão recorrido “traz fato novo, não deduzido
ou abordado no despacho decisório, introduzindo modificação nos critérios jurídicos até então
adotados...”
Em outra toada ressalta:

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da questão preliminar
Constou no Despacho Decisório a seguinte fundamentação:

Conforme relatoriado, a decisão de piso reconheceu a possibilidade da estimativa
mensal paga a maior ou indevida ser utilizada para fins de compensação, entretanto, não
homologou a compensação pleiteada pela falta de apresentação de documentos, o que me parece
estar havendo o alegado confronto com a fundamentação da unidade de origem.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

Não creio que a decisão de piso tenha inovado no ato de motivação do
indeferimento do despacho decisório, apenas afirmou que não haveria documentos que
amparassem o crédito pleiteado.
A decisão em 1a instância superou a fundamentação do despacho decisório e, em
vez de retornar os autos à unidade de origem, unidade que detém a prerrogativa inaugural de
análise do crédito pleiteado, já, de pronto, recusou a compensação por falta de apresentação de
documentos que evidenciassem o crédito pleiteado.
Situações como esta já estão superadas no âmbito desta Turma Ordinária.
A questão apontada na fundamentação do despacho decisório é matéria já
pacificada no âmbito deste Colegiado, sendo oportuno transcrever voto desta Turma, onde foi
Relator o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
Acórdão de no 1401-004.410
Sessão de 17 de junho de 2020

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ. CARACTERIZAÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPETÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Compete à autoridade fiscal da RFB o exame inaugural de liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.
[...]
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia acerca da possibilidade jurídica de configuração de indébito e
de hipótese de repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

mensal de IRPJ já se encontra pacificada no seio deste Conselho administrativo
por meio da Súmula CARF no 84, verbis:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
Portanto, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ é
passível de repetição. Considerando que esta foi a única razão do
indeferimento, tenho que, neste ponto, deve-se acolher o pedido da recorrente.
Contudo, compulsando os autos, verifico que não foi feito um exame da certeza
e liquidez do crédito, bem como de sua disponibilidade. Este exame inaugural
deve ser feito pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, nos termos do Parecer Normativo 08/2014.
Assim, tenho que o provimento deve ser parcial, nos termos que vêm sendo
adotados por esta Turma:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Acórdão CARF no 1401-003.377, de 17/04/2019) - grifei
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA
CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900297/2009-02

Para que se caracterize a denúncia espontânea, é de se verificar se o
contribuinte, além de efetuar os pagamentos juntados aos autos, efetivamente
declarou os débitos de forma espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O exame de liquidez e certeza, in casu, deverá ser realizado pela autoridade
administrativa, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. (Acórdão
CARF no 1401-003.433, de 15/05/2019
[...]

Conclusão
Voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e determinar o
retorno dos autos à Autoridade Administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e
disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital